Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705211-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravados: Antônio Capistrano de Freitas Filho Roberta Milena Leite Carvalho de Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711253-42.2018.8.07.0001, assim redigida: “Em exame a impugnação ao ato constritivo de ID 54174626. Por petição de ID 55053065, a parte devedora alegou que o valor bloqueado corresponderia a 3% (três por cento) do valor crédito exequendo. Dessa forma, defendeu que o valor obtido, o qual, segundo o seu entendimento, seria módico, estaria acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Ao final, requereu a liberação dos valores constritados. Assegurado o contraditório, veio aos autos a parte credora, oportunidade em que pugnou pela manutenção da penhora levada a efeito por ordem deste juízo. É o que basta relatar. Passo a decidir. Do cotejo do valor penhorado com o crédito exequendo, tenho que razão não assiste aos impugnantes, visto que, nos termos do art. 835, § 1o, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, o que foi observado no caso dos autos. Ademais, o comando insculpido no art. 836 do CPC, o qual estabelece que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, estaria direcionado à parte credora. Nesse sentido, colha-se o precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO E NÃO PAGO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD. CONDICIONAMENTO DA PENHORA A VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito. 2 - uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção de custas, não há razoabilidade em indeferir a penhora on line de dinheiro, ainda que em valor diminuto, uma vez que em nada onerará a parte. 3 - os princípios da eficácia e máxima efetividade do processo recomendam que se envidem todos os esforços para satisfazer o crédito da Fazenda Pública que, em última instância, atende precipuamente ao interesse público. 4 - A regra do art. 836, do CPC, de que "não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução" tem como destinatário o exequente, para que não despenda fundos líquidos mais expressivos do que o crédito que se tem que receber. 5 - Incabível condicionar a penhora de dinheiro, por meio do sistema BacenJud, requerida pela Fazenda Pública a valor mínimo, uma vez que em nada onerará o processo ou as partes envolvidas. 6 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1202122, 07127916120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo, em acréscimo, que o valor já penhorado (R$ 5.040,11), observadas as módicas custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, não se mostraria ínfimo em relação ao crédito em execução, tampouco obstaria o regular funcionamento das pessoas jurídicas devedoras, tal como sustentado na peça resistiva. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 55053065. Nos termos da súmula no 519 do c. STJ, deixo de fixar honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, expeça-se, em benefício da parte credora, alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 54174626. Após, intimem-se os exequentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que for de direito para a satisfação do crédito perseguido. Int.” Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 14775460), em síntese, que o valor bloqueado pelo Juízo singular, por meio do sistema judicial Bacenjud, é irrisório, pois corresponde a 3% (três por cento) do crédito exigido pelos recorridos. Acrescenta que o referido montante é insuficiente para o pagamento das despesas do processo. Assim, conclui que a penhora em questão deve ser desconstituída, pois, de outro modo, prejudicará o desenvolvimento da sua atividade econômica. Afirma ainda que a expropriação de seu patrimônio deve ser procedida da forma menos onerosa possível para que seja promovido o princípio da preservação da empresa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o ulterior provimento, para que a decisão impugnada seja reformada e a penhora em questão seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 14775461 e Id. 14775462. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e as recorrentes estão dispensadas de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora determinada pelo Juízo singular. A alegação articulada pelos devedores, de forma isolada e sem a efetiva demonstração, de que a penhora em questão é excessivamente onerosa, não é suficiente para justificar a desconstituição do referido ato constritivo. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), sendo atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para essa finalidade. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A inexistência de outros bens que possam ser penhorados está diretamente ligada à inocorrência de desrespeito à ordem preferencial de penhora de bens determinada pelo art. 835 do CPC. Aliás, convém ressaltar que a ordem é preferencial e que pode não ser necessariamente seguida de forma estrita. Logo, deve ser examinada de acordo com as especificadas do caso concreto. Além disso, a existência de mais de um bem a ser penhorado é pressuposto da ordenação de bens por critério preferencial. Assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não se encontra satisfeito, ao menos momentaneamente, tendo em vista a ausência de demonstração concreta de outros meios disponíveis para a satisfação do crédito. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator